Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703540-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARALUSSE SATURNINA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ALMERINDA MACHADO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL- ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão da Primeira Vara Cível do Guará proferida em ação de conhecimento proposta pela agravada MARALUSSE SATURNINA DO NASCIMENTO. Na origem, a autora/agravada, representada por sua mãe (curadora), afirmou ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré/agravante. Há alguns anos, foi diagnosticada com Neoplasia de Mama e Ovário Estágio IV e apresenta metástase peritoneal. Em janeiro de 2021, diante de recidiva, foi submetida à realização de três ciclos sistêmicos a base de platina e apresentou resposta. Para continuação do tratamento, a médica assistente receitou o medicamento Niraparibe (Zejula). Contudo, a operadora negou a solicitação do remédio, com o fundamento de que não está elencado na última versão das Diretrizes de Utilização - DUT, prevista no Anexo II da Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A autora requereu “que a Ré autorize e custeie o medicamento NIRAPARIBE (ZEJULA), nos exatos termos solicitados pela médica oncologista que acompanha a autora, Dra. Janyara Teixeira de Souza e Silva, CRM-DF 12995, pelo período que esta entender necessário, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais)”. Pediu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela. O juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada, “para cominar à ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o medicamento Niraparibe, nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos, com estrita observância aos ciclos de uso e dosagens prescritas. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Em suas razões recursais, sustenta que não há probabilidade do direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, pois: 1) o remédio antineoplásico oral solicitado não tem previsão na DUT; 2) não há obrigação contratual de cobrir eventos que não se encontrem no rol da ANS, o qual é taxativo; 3) a consumidora foi devidamente informada acerca da cobertura, no momento da contratação; 4) a medida pleiteada gera desequilíbrio contratual. Argumenta, ainda: 5) a tutela concedida é irreversível, porquanto a beneficiária não terá dinheiro para eventual reembolso; 6) o prazo para cumprimento é exíguo e o valor da multa, elevado. Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Subsidiariamente, pede a concessão de prazo razoável para cumprimento da medida e a redução do valor da multa. Preparo recolhido (ID 32483566 - Pág. 2). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso. Os contratos não se regem somente pelos termos acordados entre as partes. A observância às leis e à Constituição da República Federativa do Brasil (CF) é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor-CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça-STJ). O art. 12, I, “c” da Lei 9.656/98 prevê como cobertura mínima dos planos de saúde com segmento ambulatorial os “tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes”. Ao regulamentar a Lei 9.656/98, a ANS restringiu os seus termos e criou limitações à cobertura de medicamentos, pois elencou um rol mínimo de procedimentos e eventos que deve ser ofertado, de acordo com critérios estabelecidos em suas resoluções. Atualmente, está vigente a Resolução 465/2021, a qual não inclui o medicamento pleiteado pela autora nas Diretrizes de Utilização previstas em seu Anexo II, embora se trate de antineoplásico oral, em perfeita adequação à hipótese legal do art. 12, I, “c”, da Lei 9.656/98 . As resoluções de agências reguladoras não têm - em face do seu caráter regulamentar - aptidão de afastar o texto legal ou limitar direitos concedidos de forma irrestrita, principalmente se relacionados a direito fundamental, como a saúde. Por isso, havia no STJ consolidado entendimento acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença que acomete o beneficiário, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de exclusão ou ausência de previsão contratual. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) 4. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ - AREsp: 1573008 SP 2019/0261053-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 24/10/2019)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1849149 SP 2019/0343902-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 06/12/2019)” – grifou-se No final de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp 1.733.013/PR, alterou seu antigo entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. A propósito, registre-se a ementa do acórdão: “PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências – SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. Documento: 105962404 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 20/02/2020 Página 2de 3 Superior Tribunal de Justiça 8. Recurso especial não provido. (REsp: 1733013 PR 2018/0074061-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020) Trata-se de posicionamento recente, se comparado à consolidação histórica da linha anterior, e limitado à Quarta Turma. A Terceira Turma reafirmou sua posição em diversas ocasiões e adota esse entendimento em seus julgados mais atualizados. Ilustrativamente, consigne-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA DE TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. RECUSA INDEVIDA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde - mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão - de terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1949738/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJe 15/12/2021)- grifou-se Ademais, no próprio julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma ressaltou que o magistrado deve ponderar a taxatividade do rol de procedimentos da ANS com as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, destacou o Ministro Luís Felipe Salomão: “Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo - unido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada – venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)”. Portanto, o rol da ANS, no qual se insere o DUT, é meramente exemplificativo. A ausência do medicamento pleiteado pela autora no Anexo II da Resolução 465 não é obstáculo ao seu fornecimento, desde que haja requisição do médico assistente. No caso, o detalhado laudo que demonstra a necessidade do remédio, de forma urgente, está no ID 111058404 dos autos originais, e o seu conteúdo não foi questionado neste agravo. O art. 300, § 2o, do CPC veda a concessão de tutela antecipada se a decisão for irreversível. Em regra, não há risco de irreversibilidade se o interesse do réu for meramente patrimonial. Excepcionalmente, essa hipótese ocorrerá se os valores envolvidos forem vultosos e o beneficiário da tutela não tiver condições de arcar com o ressarcimento, em caso de revogação da medida. Todavia, esse dispositivo deve ser interpretado a partir dos direitos em conflito e da efetividade da tutela jurisdicional. Há situações nas quais qualquer postura do juiz é irreversível. O fornecimento de medicamentos é um dos principais exemplos, pois o autor pode falecer ou sofrer danos irrecuperáveis à sua saúde em caso de indeferimento da tutela de urgência e a operadora de saúde pode não ser reembolsada em caso de deferimento e posterior revogação. Prevalece o direito à vida e à saúde em detrimento do direito patrimonial, por se tratar de direito fundamental. Além disso, morte e danos irrecuperáveis à saúde são irreversíveis no sentido estrito da palavra, ao passo que a impossibilidade de reembolso é um dano irreversível no curto prazo. O acúmulo de patrimônio do beneficiário da medida cautelar em momento futuro permite a indenização de quem sofreu dano material, porquanto os devedores respondem pelas dívidas com bens presentes e futuros (art. 789 do CPC). Assim, não há irreversibilidade que justifique a revogação imediata da medida. Ademais, não há excesso da multa estabelecida para descumprimento da ordem, porquanto o juízo de origem fixou valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limitou o total em R$30.000,00 (trinta mil reais), quantia não elevada, diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). Por se tratar de multa coercitiva, sua aptidão para compelir ao cumprimento da determinação depende da correlação entre o valor fixado e o porte econômico do destinatário da ordem. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam elevadas quantias anualmente. A decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela concedeu prazo de 10 (dez) dias para cumprimento; tempo suficiente, porquanto a autorização para custeio do medicamento é feita por sistema informatizado. Ou seja, a tecnologia envolvida permite realizar o ato em poucos minutos. No que concerne ao efetivo recebimento do remédio pela agravada, a AMIL não alegou falta de estoque, dificuldades de transporte ou empecilhos similares. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, porquanto a agravada é curatelada. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator